Tribunal: TJMT
Processo: 1016296-81.2017.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016296-81.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS - CPF: 828.436.940-00 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou- se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS EXIGIDOS - INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo requerido uma vez que entre a negativa da promoção em 2015 e o ajuizamento da ação em 2017, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2.

Para fazer
jus
ao direito pretendido, é necessária a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no artigo 21, § 1º, da Lei Complementar nº 10.076/2014, mediante processo administrativo, nos termos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021